Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006336-26.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERIKA MARIA ALVARENGA, MONIQUE DE ALVARENGA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, formulado no ID no 42719107, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o imediato trânsito em julgado, considerando a aposição de ciência sem recurso à decisão que negou seguimento ao recurso especial, e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007